Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708363-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO DE BARROS MARTIN JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho por MÁRCIO ANTÔNIO DE BARROS MARTIN JÚNIOR, em execução penal, no regime semiaberto, informando que deve ser progredido ao regime aberto, mediante recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Postula ainda “A concessão do prazo de 90 (noventa) dias para efetuar o pagamento da pena de multa e de custas processuais devidos, justificadas pela atual e pré-existente dificuldade financeira vivenciada” (fls. 4/17). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 22). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 24/27): “O paciente cumpre pena total de 9 anos, 7 meses e 10 dias por delitos comuns. Até a presente data resgatou o montante de 6 meses e 19 dias de sua reprimenda. Está incluso no regime semiaberto, com previsão para progressão em 06/04/2025. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 45016293), que o apenado requer a concessão da ordem com o fim de obter saída antecipada com monitoração eletrônica, que foi indeferido pelo juízo da VEP/DF, apontado como autoridade coatora. Sustenta que satisfaz os requisitos para a benesse, nos termos do disposto na decisão prolatada nos autos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Requer, ainda, a concessão de prazo para pagamento da pena de multa e custas do processo. Compulsando os autos de execução (0402990-18.2019.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Em sede de execução (mov. 236.1), o sentenciado, por meio de seu advogado constituído, pugnou pela concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica. O pleito foi indeferido, uma vez que o reeducando não possui autorização para saídas temporárias, em razão de não ter atingido o prazo necessário para a concessão da benesse (...) Intimada, a defesa do apenado manifestou ciência da decisão (mov. 259.1), sem a interposição do recurso cabível. Assim, embora se reconheça o direito de petição do paciente, mormente por meio do presente writ, não vislumbramos fundamento jurídico para complementar o requerimento, uma vez que o sentenciado não perfaz os requisitos para saída antecipada, já que não possui autorização de saídas temporárias, em razão da ausência do requisito objetivo. Ademais, o apenado foi devidamente assistido em execução por advogado habilitado nos autos e que optou expressamente por não recorrer da decisão ora impugnada. Quanto ao pedido de concessão de prazo para pagamento da pena de multa e custas do processo, deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. Pelo que se depreende da impetração, verifica-se que com relação ao pedido de progressão de regime, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, percebe-se que o paciente não satisfaz os requisitos estabelecidos, a saber, a autorização para saídas temporárias. Logo, inaplicável a progressão pretendida. Semelhantemente, quanto ao pedido de concessão do prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento da pena de multa e das custas processuais, nota-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2024 15:34:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora